Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL.CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO REGULAR. INVIABILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO SINISTRADO. GRAVAMENÃO“BAIXADO”.ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.DESCASO AOS DIVERSOS RECLAMES DA PARTE CONSUMIDORA: DANO MORAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA: MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO À ANÁLISE DE EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO E/OU DE REDUÇÃO DAS “ASTREINTES”.RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que postulou a condenação da recorrente na obrigação de promover a “baixa” de gravame sobre veículo objeto de financiamento, além de reparar os danos morais e materiais decorrentes da defeituosa prestação de serviços.
II. Recurso ora interposto pela AYMORE CRÉDITO contra a sentença de parcial procedência dos pedidos. As alegações recursais gravitam em torno dos seguintes aspectos: (a) a peça vestibular não foi instruída com prova suficiente, neste sentido, a pretensão recorrida não se encontra revestida do requisito de ‘’verossimilhança da alegação’’, consoante estatui o art. 6°, VIII, da lei n° 8.078/90; (b) Não houve emissão do DUT pelo financiado, de forma que o banco não pode proceder à baixa do grave sem o referido documento. Sendo assim, o agente financeiro não tem como realizar a baixa automática do gravame; (c) inocorrência de danos morais; (d) impossibilidade de cumprimento da obrigação e valor excessivo das “astreintes”.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos6o e 14).
IV. Com ocumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação dabaixadogravame, no prazo máximo de 10 (dez) dias (Resolução 320 de 5 de junho de 2009 do CONTRAN, art.9o, eInstrução DETRAN-DF de 6 de maiode 2009, art. 11). Precedentes do TJDFT:2a TR,acórdão1041466, DJE 13.09.2017; e3a TR,acórdão 1065790, DJE 14.12.2017.
V. Incontroversa a quitação do débito e a manutenção dogravamevinculado ao veículo.Por sua vez, não prospera aalegaçãorecursalde que abaixanogravamenão ocorreu, porquearecorridateria deixadoregularizar a documentação do veículonoprazo estipulado pelo DETRAN (emissão documento do veículo), à míngua do mínimo lastro probatório (CPC, art. 373, II eCDC,art. 14, § 3o, inciso IIe art. 6o, VIII).
VI. Exsurge, pois,a falha na prestação do serviço da instituição financeira (impedimento à livre fruição do bem), de forma que a manutenção da sentençacondenatória (obrigaçãodefazerconsistente emefetuar a“baixa”do gravame e pagamento dos encargos incidentes sobre o veículo)é medida que se impõe.
VII. No que refere aos danos morais,conquanto asTurmas Recursais doTJDFTpossuam consolidado entendimento no sentido queo mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não seria apto a tipificar dano moral passível de reparação,bem de ver que no caso concreto, o descaso da parte requerida aos legítimos reclames da parte consumidora(tentou solucionar o imbrógliopor meio dos canais de atendimento disponíveis e ao ter ignorada sua existência jurídica, se viu obrigada a “bater às portas” do Judiciário, para ver garantidos seus direitos – Id 28378249) supera os limites do mero dissabor esubsidiaa compensação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade, na medida em que frustra a legitima expectativa da consumidoraàlivre fruição do bem, mesmo após a integral quitação do contrato.
VIII. Em relação ao quantum dos danos extrapatrimoniais, a estimativafixada (R$2.000,00)guardouproporcionalcorrespondência com o gravame sofrido (CC,art. 944). Não verificada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração.
IX. No mais, a aferição da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação competirá aoe. Juízo, por ocasião do cumprimento de sentença, quando então, se for o caso, poderão ser determinadas as providências que assegurem a obtenção doresultado prático equivalente, sem prejuízo da multa e de eventual conversão em perdas e danos (CPC,artigos497 a 500).
X. Incabível a redução das “astreintes” (CPC, art. 239, §1o). Proporcionalidade do valor arbitrado (R$100,00 até o limite de R$5.000,00), ao menos no presente momento processual, à finalidade de conferir efetividade ao cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, sem resultar, contudo, no enriquecimento sem causa da parte beneficiada. E ainda que assim não fosse,o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor da multa, caso se torne insuficiente ou excessiva (CPC, art. 537, §1o, I).
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).